Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. CONDENAÇÃO DO PACIENTE POR CRIME DE DESACATO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA PERPETRADA. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA.
1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal.
3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.